Tribunal: TJSP
Processo: 0003755-70.2017.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003755-70.2017.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que são apelantes EVERTON
DIEGO OLIVEIRA, JULIO CESAR LOPES DE JESUS e EVERTON MELO TRAJANO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos para absolver os ora apelantes, nos termos do artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003755-70.2017.8.26.0411 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003755-70.2017.8.26.0411
Apelantes: Everton Diego Oliveira, Julio Cesar Lopes de Jesus e Everton Melo
Trajano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pacaembu
Voto no 46.942
Os ora apelantes foram denunciados pela prática de tráfico
ilícito de entorpecente e associação para este crime, nas dependências de estabelecimento
prisional (art. 33, caput, e 35 c.c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, na
forma do art. 69, do Código Penal). Assim porque, em data anterior ao dia 12 de maio de
2017, em horário e local incertos, os acusados associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Consta ainda, no
dia 12 de maio de 2017, por volta das 13h45, nas dependências do Centro de Progressão
Penitenciária de Pacaembu, situado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km
615, cidade e comarca de Pacaembu, os réus guardavam e tinham em depósito 23,94g de
maconha.
A ação foi julgada parcialmente procedente. Os apelantes
foram condenados pelo tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional
(art. 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06). Everton Diego a 7 anos
e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 793 dias-multa; Everton
Melo a 6 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 680 dias-
multa; Júlio Cesar a 7 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento
de 793 dias-multa. Foi negado a todos o apelo em liberdade. Os réus foram absolvidos do
crime de associação para o tráfico com fundamento no art. 386, VII, do CPP (fls. 627-640).
Apelam da sentença, buscando a absolvição por insuficiência
de provas, alegando que “nenhum depoimento das testemunhas de acusação trouxe a
comprovação da autoria de um dos três réus.”. Sustentam, ainda, que a apreensão de
23,94g de drogas não evidenciam a comercialização, porquanto se trata de quantidade
muito pequena. Requerem, ao final, a possibilidade de responderem ao processo em
liberdade (fls. 754-760).
Contrarrazões a fls. 770-775.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003755-70.2017.8.26.0411 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento ao recurso (fls. 785-796).
É o relatório.
Segundo relatos dos agentes de segurança penitenciários,
Eduardo José, Luiz Carlos, Hedrian Gustavo e João Vitor, durante escolta de sentenciados
que trabalhavam na manutenção no alojamento 02, ala A, suspeitaram que algo irregular
estava acontecendo por trás do lençol que separava um dos conjuntos de camas, ao lado da
janela. Diante disso, o afastaram e avistaram os acusados em atitude suspeita, ficando
assustados. Feita revista, foram encontrados, sob o colchão da cama em que estavam
sentados, 22 invólucros contendo maconha, 1 balança confeccionada artesanalmente,
destinada à pesagem do entorpecente, além de vários papeis manuscritos com anotações
sobre o tráfico de drogas.
Perante a autoridade policial, os acusados negaram a
propriedade das drogas, da balança e dos manuscritos (fls. 69, 82 e 98).
Em juízo, os recorrentes reafirmaram a negativa. Everton
Diego afirmou tivesse acabado de chegar à cela, as anotações eram suas, mas não eram de
tráfico de drogas, esclarecendo comercializasse produtos dentro da unidade. Indagado,
afirmou que o lençol estava de frente para a cela, onde havia seis camas e dormia no
momento da abordagem.
De sua parte, Everton Melo alegou estivesse trabalhando,
parou para tomar um ar e foi até uma ala que tem uma cela de frente com a outra. Quando o
agente penitenciário chegou, ele réu estava na porta, de fora do lençol e juntamente com o
réu Julio foram levados para dentro. Lá dentro estava o réu Diego e outro sentenciado, cujo
nome não se recorda e não viu o momento em que encontraram as drogas e a balança.
Everton Diego estava dormindo.
Por sua vez, Julio Cesar alegou estivesse pegando seus
pertences, quando ouviu “congela”, o que significa parado. Alegou estivesse sozinho na
frente do lençol, do lado de fora, mexendo na bolsa. Viu um sujo de terra que estava de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003755-70.2017.8.26.0411 -Voto no
4
frente com ele, desconhecendo o que tinha lá dentro e não viu a apreensão. Acrescentou
que havia comercialização de produtos de higiene e alimentação lá dentro.
Em juízo, o agente penitenciário, Eduardo José Carbelo
reafirmou a apreensão da droga, balança e anotações embaixo da cama onde os três réus
estavam sentados, esclarecendo que na cama superior havia um sentenciado que estava
dormindo e com este foi também foi encontrada droga, mas ele alegou fosse só dele.
Indagado, afirmou que não observou comportamento estranho anterior. Confirmou que os
réus não estavam manuseando as drogas.
Por seu turno, o agente penitenciário, Luiz Carlos, afirmou
que foi chamado para dar um apoio porque tinham pegado um sentenciado com
entorpecente. Havia realmente um sentenciado com invólucros, além de uma balança
artesanal e manuscritos com escrita associada ao crime. Cada um dormia em uma cama.
Eles colocam um lençol para separar. Pegou o material embaixo do colchão que o preso
estava. Os três estavam juntos, separados por um lençol. Indagado pela defesa, confirmou
chegara ao local depois e não presenciou o momento do encontro da droga, sabendo dos
fatos pelo funcionário Jose Eduardo Carbelo.
Sobre a ocorrência, o agente penitenciário, Hedrian Gustavo
Basseto Correa, disse que estivesse trabalhando na cozinha e fora chamado para dar apoio a
José Eduardo Carbelo. Disse que foi apreendido entorpecente e uma balança artesanal.
Esclareceu que havia um conjunto de 6 camas, o lençol ficava na porta, bem como um
lençol entre cada cama. Indagado, afirmou não se recordar se os três réus estavam
separados por um lençol, afirmando estivessem os três réus na hora. Indagado, confirmou
que não presenciou o encontro das drogas e da balança. Sobre os manuscritos, disse que
deu uma olhada e eles escrevem em códigos. Não pode afirmar que eles comercializam
produtos de higiene, mas sabe que acontece.
Não se pode duvidar, de antemão, da veracidade dos
testemunhos dos agentes de segurança carcerário. Como quaisquer outras pessoas, podem
prestar prova válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo
que, somente pela função exercida, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que
declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003755-70.2017.8.26.0411 -Voto no
5
É certo, contudo, que, em processos como este, é de se exigir
maior rigor do conteúdo da prova colhida, que não pode apresentar discrepâncias
relevantes.
Para que a prova testemunhal seja válida para fundamentar a
conclusão acerca do delito de comércio ilegal de drogas, é necessário que se reporte a fatos
que a induzam.
No caso dos autos, conforme relato dos agentes
penitenciários em juízo, Eduardo foi o responsável pela abordagem e localização da droga,
balança e anotações, embaixo da cama onde os réus estavam sentados. Entretanto, não
basta esta informação para atribuir aos réus a propriedade ou simples posse da droga e
demais bens, de modo extreme de dúvidas.
Nesse passo, os réus refutaram a propriedade e
comercialização das drogas encontradas, motivo pelo qual a prova revelou-se insegura para
a condenação, restando daí dúvida razoável.
Ainda, segundo esclareceu Eduardo José, geralmente é o
sentenciado quem escolhe a cela onde vai ficar e podem transitar por onde quiserem. Sobre
este fato, embora confirmasse que a droga fora encontrada embaixo da cama onde os réus
estavam sentados, Hedrian afirmou não fosse possível dizer a quem pertencia a cama,
porque cada dia (o sentenciado) está em um lugar. Portanto, ao que se infere, o local em
que encontrados os entorpecentes era de fácil acesso a qualquer dos presos da unidade e as
camas eram por eles utilizadas livremente. Com isso, nenhum indício seguro foi constatado
para configurar a certeza de que eles fossem os proprietários ou responsáveis pela guarda
do material ilícito noticiado, nem mesmo as anotações apreendidas (fls. 11-32), cujo laudo
grafotécnico concluiu (fls. 11-32) foram preenchidas pelo acusado Everton Diego. Assim
porque, as anotações são na maioria ilegíveis, sendo possível se inferir a comercialização
de mantimentos e itens de higiene, como sabonetes, pasta, sabão em pedra, conforme
alegou.
Portanto, não se exclui a possibilidade de que a situação
retratada pudesse indicar que os requerentes estivessem mantendo o depósito das drogas,
para comercialização. Contudo, não é lícito arrimar a acusação apenas nessa indicação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003755-70.2017.8.26.0411 -Voto no
6
como prova absoluta do ilícito penal, dado não houver outros indícios que lhe emprestem
credibilidade. Ou seja, simples suspeita, fundada em fato equívoco, que poderia ensejar
conclusões diversas e contraditórias, não se configura em evidência para a condenação,
devendo ser deferido aos acusados o benefício da dúvida, proclamando-se o non liquet.
Ante tais motivos, dá-se provimento aos apelos, para absolver
os ora apelantes, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.
Figueiredo Gonçalves
relator